Tribunal: TJPA
Processo: 0817955-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817955-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: CAMILA COSTA DA SILVA SAGICA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, objetivando o fornecimento do medicamento biológico Tremfya (guselcumabe 100mg), prescrito para tratamento de artrite psoriásica.

Decisão da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA deferiu a tutela, determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora Bradesco Saúde S/A, sustentando: ausência de pedido formal, inexistência de cobertura obrigatória do medicamento, exiguidade do prazo e desproporcionalidade da multa.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Apresentadas contrarrazões pela parte agravada, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de fornecimento do medicamento Tremfya, com imposição de multa cominatória, à operadora de plano de saúde, diante de prescrição médica e parecer técnico favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão da tutela de urgência está amparada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando demonstrados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano irreparável, dada a gravidade e urgência do quadro clínico apresentado.
7. O medicamento Tremfya (guselcumabe), embora não conste expressamente no rol de procedimentos obrigatórios da ANS para todos os casos, encontra respaldo em diretrizes específicas da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, Anexo II, item 65.4, que exige cobertura para artrite psoriásica com BASDAI ≥ 4, após falha de duas terapias com AINEs, circunstâncias reconhecidas no caso concreto por parecer técnico emitido pelo NATJUS/PA.
8. A documentação constante dos autos, inclusive as comunicações administrativas com a operadora, infirmam a alegação de ausência de requerimento válido.
9. A multa diária imposta tem respaldo no art. 537 do CPC, sendo proporcional e razoável diante da finalidade coercitiva da medida.
10. Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde pode ser compelida judicialmente a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, desde que presentes prescrição médica fundamentada e parecer técnico favorável, sendo legítima a imposição de multa cominatória para assegurar a efetividade da tutela deferida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.
Resolução Normativa ANS nº 465/2021, Anexo II, item 65.4.

Jurisprudência relevante citada

Não consta citação de jurisprudência no texto analisado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (processo nº 0870774-54.2025.8.14.0301), ajuizada por Camila Costa da Silva Sagica, beneficiária de plano de saúde administrado pela ora agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

Era o relato. Passo a decidir.

Atento aos autos, verifico estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando-se à requerida para que autorize e indique, em até 5 (cinco) dias, o local para aplicação do medicamento biológico prescrito pela médica assistente da autora, dra Carolina Kahwage (CRM-PA 9319/RQE 3987), Tremfya 100mg, nas dosagens prescritas no laudo médico acostado aos autos, enquanto for comprovadamente necessário ao tratamento da autora na qualidade de beneficiária do plano de saúde junto à requerida.

Mantenho os efeitos da concessão de tutela provisória até que a parte contrária comprove a inexistência dos requisitos que a motivaram.

2- Em caso de descumprimento da medida supracitada, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício do requerente.

3- Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, no prazo legal, sob pena, em caso de inércia, das sanções previstas no art. 344 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em resumo: a inexistência de negativa formal de cobertura, alegando que não houve solicitação válida nos canais próprios da operadora, que o medicamento não está abrangido pelo rol obrigatório da ANS para os fins requeridos, que o prazo de cinco dias concedido para cumprimento da decisão seria exíguo e que a multa diária fixada seria excessiva.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com a posterior reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade da conduta da operadora..

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida à análise deste Colegiado circunscreve-se à irresignação da operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência pleiteada por Camila Costa da Silva Sagica para o imediato fornecimento do medicamento biológico Tremfya (guselcumabe 100 mg), prescrito por médica reumatologista da parte autora para tratamento de quadro clínico de artrite psoriásica, nos moldes indicados em laudo médico constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Em que pese os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente, entendo, com a devida vênia, que a decisão hostilizada deve ser integralmente mantida, pelas razões que passo a expor.

A análise dos autos demonstra de forma clara e inequívoca a probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil. Os documentos acostados à exordial, notadamente a prescrição médica fundamentada, os laudos clínicos e os registros de tentativa de autorização administrativa, apontam para a existência de doença crônica grave, de caráter progressivo e refratária às terapias convencionais, exigindo intervenção medicamentosa específica com urgência.

Com o objetivo de elucidar tecnicamente a controvérsia, foi devidamente requisitada e juntada aos autos a Nota Técnica nº 405824, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS/PA), a qual goza de presunção de idoneidade científica, por se tratar de parecer produzido por corpo médico especializado, vinculado institucionalmente ao Poder Judiciário do Estado do Pará.

Segundo o referido parecer técnico, a paciente apresenta diagnóstico de artrite psoriásica (CID M07.2), com acometimento axial e periférico, entesite, atividade inflamatória persistente e impacto funcional severo, havendo histórico terapêutico insatisfatório com anti-inflamatórios não esteroidais e corticosteroides. O índice BASDAI apurado foi de 7,2, o que revela alto grau de atividade da doença.

O medicamento indicado, Guselcumabe (nome comercial Tremfya), é um anticorpo monoclonal humano IgG1 lambda, que atua sobre a subunidade p19 da interleucina 23 (IL-23), com mecanismo imunomodulador direcionado e eficácia comprovada para tratamento de pacientes com artrite psoriásica refratária. Conforme destacado na Nota Técnica, trata-se de medicamento registrado na ANVISA, com eficácia atestada em estudos clínicos randomizados de fase III e segurança compatível com a indicação terapêutica. Ressalte-se que, ainda que não incluído nos protocolos do SUS, o tratamento com guselcumabe possui respaldo na regulação da saúde suplementar, quando observadas as Diretrizes de Utilização da ANS.

Importante ressaltar que a Resolução Normativa nº 465/2021, da ANS, em seu Anexo II, item 65.4, estabelece a obrigatoriedade da cobertura da terapia imunobiológica em casos de artrite psoriásica com comprometimento axial e índice BASDAI ≥ 4, após falha terapêutica com dois AINEs, circunstâncias integralmente verificadas no caso concreto, como reconhecido pelo parecer técnico do NATJUS.

Em relação ao argumento de que não teria havido pedido formal válido à operadora, verifico que foram apresentados documentos comprobatórios de comunicações administrativas com a operadora, incluindo prescrição médica, laudos, ofícios, orçamentos e mensagens eletrônicas via e-mail e aplicativos, circunstância que, ainda que em sede de cognição sumária, afasta a alegação de ausência de requerimento por parte da beneficiária.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória e do prazo de cinco dias, entendo que os valores fixados não extrapolam os parâmetros ordinariamente admitidos pelo Poder Judiciário em situações similares. A cominação de astreintes, prevista no art. 537 do CPC, tem por escopo garantir a efetividade da tutela deferida, não havendo, no caso, demonstração de que a imposição judicial causaria onerosidade excessiva à operadora.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção, sendo certo que o direito tutelado, a saúde de paciente portadora de doença autoimune grave, com laudo médico e nota técnica favoráveis, deve prevalecer sobre argumentos formais e defesas de cunho meramente burocrático.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2026